Tribunal: TJDFT
Processo: 0752425-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. POOL DE HOTELARIA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TAXA DE CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO ATRIBUÍDA AOS SÓCIOS OCULTOS POR DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES. PEDIDO DE REVERSÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Não se revelando inválida, no plano da cognição sumária, a deliberação do conselho de representantes da sociedade em conta de participação que atribuiu aos condôminos (sócios ocultos) o pagamento das taxas condominiais das unidades do pool hoteleiro, deve ser mantido o indeferimento da tutela provisória de urgência requerida para o fim de imputar essa responsabilidade ao sócio ostensivo, presente o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento desprovido.